Tribunal: CARF
Processo: 10831.013154/2004-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/03/1999, 05/12/1999
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 25/03/1999, 05/12/1999
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. MERCADORIA EXTRAVIADA. DESCRIÇÃO GENÉRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO. ARBITRAMENTO.
Na impossibilidade de identificação da mercadoria importada, em razão de seu extravio, apurado em procedimento de conferência final de manifesto, e de descrição genérica nos documentos comerciais e de transporte disponíveis, será aplicada, para fins de o calculo do Imposto de Importação a alíquota a alíquota genérica de 50% (cinquenta por cento), a ser aplicada sobre base de cálculo arbitrada em valor equivalente à média dos valores por quilograma de todas as mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma via de transporte internacional, constantes de declarações registradas no semestre anterior, incluídas as despesas de frete e seguro internacionais, acrescida de 2 (duas) vezes o correspondente desvio padrão estatístico.
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. MERCADORIA EXTRAVIADA. ENTRADA PRESUMIDA. FATO GERADOR. DATA DO LANÇAMENTO. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
Por presunção legal considera-se importada a mercadoria estrangeira constante de manifesto de carga, cujo extravio seja apurado pela autoridade aduaneira, e o fato gerador do II ocorrido na data do lançamento do correspondente crédito tributário. Na presente autuação, como do lançamento do crédito tributário foi concluído em 30/12/2004, esta é a data da ocorrência do fato gerador do II exigido e dos seus respectivos consectários legais.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 25/03/1999, 05/12/1999
MERCADORIA IMPORTADA. EXTRAVIO. INCIDÊNCIA DO IPI. ART. 80, C/C ART. 67, DA LEI N° 10.833/2003. NORMA DE CARÁTER MATERIAL. VIGÊNCIA E EFICÁCIA A PARTIR DE 31/10/2003. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A hipótese de incidência (desembaraço presumido), a base de cálculo (arbitrada) e a aliquota de 50% (cinquenta por cento) fixados para cobrança do 1PI no art. 80, c/c art. 67, ambos da Lei n° 10.833, de 2003, teve vigência a partir de 31/10/2003, data da publicação da Medida Provisória n° 135, de 2003, convertida na referida Lei e que veiculou originariamente os referidos comandos legais, respectivamente, nos arts. 64 e 51. No presente caso, as mercadorias extraviadas ingressaram no armazém alfandegado administrado pela recorrente no ano de 1999, por conseguinte, por força do principio da hl oatividade tributária, inserto no art. 150, II, "a", da CF/88, a referida norma não poderia alcançar as mercadorias estrangeiras presumidamente entradas no território nacional antes de 31/10/2003.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.013154/2004-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.942 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
LUFTHANSA CARGO A G
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/03/1999, 05/12/1999
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ARGUMENTO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 25/03/1999, 05/12/1999
CONFERÊNCIA
FINAL
DE
MANIFESTO.
MERCADORIA
EXTRAVIADA. DESCRIÇÃO GENÉRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR
ADUANEIRO DA MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO.
ARBITRAMENTO.
Na impossibilidade de identificação da mercadoria importada, em razão de seu
extravio, apurado em procedimento de conferência final de manifesto, e de
descrição genérica nos documentos comerciais e de transporte disponíveis, será
aplicada, para fins de o calculo do Imposto de Importação a alíquota a alíquota
genérica de 50% (cinquenta por cento), a ser aplicada sobre base de cálculo
arbitrada em valor equivalente à média dos valores por quilograma de todas as
mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma via de transporte
internacional, constantes de declarações registradas no semestre anterior,
incluídas as despesas de frete e seguro internacionais, acrescida de 2 (duas)
vezes o correspondente desvio padrão estatístico.
CONFERÊNCIA
FINAL
DE
MANIFESTO.
MERCADORIA
EXTRAVIADA. ENTRADA PRESUMIDA. FATO GERADOR. DATA DO
LANÇAMENTO. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
Por presunção legal considera-se importada a mercadoria estrangeira constante
de manifesto de carga, cujo extravio seja apurado pela autoridade aduaneira, e
o fato gerador do II ocorrido na data do lançamento do correspondente crédito
tributário. Na presente autuação, como do lançamento do crédito tributário foi
concluído em 30/12/2004, esta é a data da ocorrência do fato gerador do II
exigido e dos seus respectivos consectários legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.013154/2004-74
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.013154/2004-74

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 25/03/1999, 05/12/1999
MERCADORIA IMPORTADA. EXTRAVIO. INCIDÊNCIA DO IPI. ART.
80, C/C ART. 67, DA LEI N° 10.833/2003. NORMA DE CARÁTER
MATERIAL. VIGÊNCIA E EFICÁCIA A PARTIR DE 31/10/2003.
RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A hipótese de incidência (desembaraço presumido), a base de cálculo
(arbitrada) e a aliquota de 50% (cinquenta por cento) fixados para cobrança do
1PI no art. 80, c/c art. 67, ambos da Lei n° 10.833, de 2003, teve vigência a
partir de 31/10/2003, data da publicação da Medida Provisória n° 135, de 2003,
convertida na referida Lei e que veiculou originariamente os referidos
comandos legais, respectivamente, nos arts. 64 e 51. No presente caso, as
mercadorias extraviadas ingressaram no armazém alfandegado administrado
pela recorrente no ano de 1999, por conseguinte, por força do principio da hl
oatividade tributária, inserto no art. 150, II, "a", da CF/88, a referida norma não
poderia alcançar as mercadorias estrangeiras presumidamente entradas no
território nacional antes de 31/10/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo dos argumentos de prestação de informação em
duplicidade por estar precluso e das alegações de inconstitucionalidade de lei e, na parte
conhecida, por dar parcial provimento para excluir a cobrança do IPI lançado no presente auto de
infração.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para cobrança Imposto sobre a
Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados. COFINS, e multa do art. 106,
inciso I, alinea "d" do Decreto-Lei 37/66 regulamentado pelo art. 521, inciso II, alínea
"d", do Regulamente Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 91.030/85.
Ficou constatado o não armazenamento das seguintes cargas no armazém de importação
da alfândega do aeroporto internacional de Viracopos.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.013154/2004-74

1) 01 (um) volume peso 1,000Kg, sob o Termo de Entrada no 99001293-0 de 25/03/1999,
com documento de canja MAWB 020 7928 3573 HAWB BE 12062, no vôo GEC8270;
2) 02 (dois) volumes, peso 73,000 Kg, sob o Termo de Entrada de ir 9906170-1, de
05/12/1999, com o documento de carga MAWB 020 9729 0292 HAWB 0016712, no
GEC8264,
Os documentos de carga supracitados foram devidamente informados no Sistema
Integrado de Gerência de Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA
instituído pela IN SRF n" 102/94.
O disposto no art. 4o caput e incisos, art. 6 caput e incisos e art. 8o da IN SRF n" 102/94,
determina que: “As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou em
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador da carga até duas horas após o
registro de chagada do veículo transportador” (grifou). Logo, o transportador poderia
ter solicitado a exclusão do documento de carga supracitados, dentro do prazo previsto,
caso esse documento tivesse sido informado errônea ou indevidamente, e não o fazendo,
a carga foi, para todos os efeitos legais, considerada manifestada junto a unidade da
SRF da Alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos.
Destacou ainda a fiscalização:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Consoante o art. 72, §1o do Decreto 1.543/2002 (Decreto-lei n' 37/66, art. 1o, §2o, com a
redação dada pelo Decreto-Lei 2.472/88, art. 1o), é considerada como entrada no
território aduaneiro a mercadoria constante de manifesto, cuja falta foi apurada pela
autoridade aduaneira devendo-se considerar por presunção legal ocorrido o fato
gerador do imposto de importação.
Constatada a falta dos volumes manifestados, pelo confronto do manifesto de carga com
os registro de descarga, passa a ser exigido, nos termos do art. 60, parágrafo único de
decreto-lei 37/66, art. 105, II (decreto-lei n. 37/66, art. 32, I com a redação dada
decreto-lei n. 2472/88 art. 1o) c/c os art. 72 e 73, II alínea “c”, todos do Decreto
4543/02,o imposto de importação, referentes às mercadorias faltantes,acompanhado da
multa prevista no art. 628, inciso III, alínea “d” com inteligência dos artigos 602
(Decreto-Lei n° 37/66, art. 94) a 604, inciso IV, todos do mesmo decreto.
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Consoante o art. 2, § III da lei 4502/64, com redação dada élo art. 80, da lei 10832/03
considerar-se a concorrido o respectivo desembaraço aduaneiro da mercadoria que
constar como tendo sido importada e cujo extravio venha a ser apurado pela autoridade
fiscal.
Constatada a falta dos volumes manifestados, pelo confronto do manifesto de carga com
os registros de descarga, passa a ser exigido, nos termos do art. 60, paragrafo único do
decreto-lei 37/66, o imposto sobre produtos industrializados que incidiria sobre as
mercadorias faltantes quando do seu desembaraço aduaneiro.
PIS/PASEP E COFINS
Consoante o art. 3, § 1 da lei 10865/04, para efeito de incidência das contribuições
sociais PIS/PASEP, consideram-se entrados no território nacional os bens que constem
como tendo sido importados e cujo extravio venha a ser apurado pela administração
aduaneira. Dispõe ainda o art. 4, inciso II da mesma lei, que para efeito de cálculo das
contribuições, considera-se ocorrido do fato gerador no dia do lançamento
correspondente crédito tributário, quando se tratar de bens constantes de manifesto ou
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.013154/2004-74

de outras declarações de efeito vinculante, cujo extravio fora apurado pela autoridade
aduaneira.
Constatada a falta dos volumes manifestados, pelo confronto do manifesto de carga com
os registros de descarga, passam a ser exigidas, nos termos do art. 60, parágrafo único
do decreto-lei 37/66 c/c o art. 6, inciso II da lei 10865/04, as contribuições sociais
PIS/PASEP E COFINS, que incidiram sobre as mercadorias faltantes na data de registro
da declaração de importação.
A fiscalização juntou como elementos e prova, extratos obtidos do sistema MANTRA
relativos aos documentos de carga, cópia das intimações lavradas contra o contribuinte
em que solicitam esclarecimentos sobre os volumes extraviados, cópias das respostas das
referidas intimações, nas quais não são apresentadas provas excludentes de sua
responsabilidade pelo extravio apurado.
Destacou a fiscalização que, tendo em vista a impossibilidade de identificação e
valoração das mercadorias importadas e cujos extravios foram apurados, para fins de
determinação dos tributos arbitrou-se à base de cálculo do imposto de importação em
valor equivalente à média dos valores por Kg por todas as mercadorias importadas, a
título definitivo e pela mesma via de transporte internacional, constantes de declarações
registradas no respectivo período de apuração, incluídas as despesas de frete e seguro
internacionais, acrescida de duas vezes o correspondente desvio padrão estatístico, nos
termos do art. 67, caput e § I da lei 10833/03 (vide fls. 16).
Ciente do Auto de infração, o contribuinte impugnou, alegando que:
- as operações de importação realizadas pela IMPUGNANTE deu-se em prazo anterior à
vigência da norma (lei) que fundamentara toda a cobrança fiscal, sendo, por certo,
inteiramente impertinente (nula) presente imposição legal;
- as operações de importação realizadas no ano-base de 1999 quando não se cogitava a
existência e, muito menos. vigência da Lei n' 10.865, de 2004;
- no caso sob análise. ocorridos em finais do ano-base de 1999, não havia (existia) as
circunstâncias materiais (fato gerador) necessárias para que se produzisse os efeitos que
lhes são próprios (artigo 110, I, CTN).
- caberá a insigne autoridade julgadora apreciar, ao revés, a aplicação do caso in
concreto tendo-se por base a legislação vigente á época da ocorrência dos fatos
geradores constituídos nos Autos de Infração anexos, situação em que, por certo, não
havia previsão legal para a incidência das contribuições nas operações de importação
realizadas no País;
- necessário também que seja anulado (ou retificado) o lançamento originário em
relação a cobrança do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos
Industrializados, de modo que seja averiguado se há, com o exame da legislação vigente
à época da ocorrência dos fatos geradores, a possibilidade de existir crédito tributário
suplementar.
É o Relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo julgou
procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário lançado conforme
Acórdão no 17-25.972, cuja ementa reproduzo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Data do fato gerador: 25/03/1999, 05/12/1999
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.013154/2004-74

CARGA MANIFESTADA. Para todos os efeitos legais, a carga será considerada
manifestada junto a unidade local da SRF; quando ocorrer, no MANTRA (Sistema
Integrado de Gerência do Manifesto, do trânsito e do Armazenamento) o registro de
chegada do veiculo procedente do exterior, relativamente à carga previamente informada
(Art. 6o, inciso I, da IN 102/94).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. O manifesto será submetido a conferência final
para apuração da responsabilidade por eventuais diferenças quanto a falta ou acréscimo
de mercadoria de quem lhe tenha dado causa.
PIS/COFINS - o Art. 150, III "a", proibe a cobrança de tributo em relação a fatos
geradores ocorridos antes do início da lei que os houver instituído ou aumentado.
Lançamento procedente em parte

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância argumentando conforme a seguir disposto. 1) Da
existência de prova material de que os volumes de cargas amparados pelos documentos de cargas
HAMB BE 12062 e HAWB 0016712 não foram extraviados; 2) Da inconstitucionalidade da
aplicação do disposto na Lei no 10.833/03 para arbitramento da base de cálculo do II e do IPI; 3)
Da existência de erro substancial na constituição dos créditos tributários impugnados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Mérito
A Recorrente apresenta os seguintes argumentos: 1) Da existência de prova
material de que os volumes de cargas amparados pelos documentos de cargas HAMB BE 12062
e HAWB 0016712 não foram extraviados; 2) Da inconstitucionalidade da aplicação do disposto
na Lei no 10.833/03 para arbitramento da base de cálculo do II e do IPI; 3) Da existência de erro
substancial na constituição dos créditos tributários impugnados.
1) Da existência de prova material de que os volumes de cargas amparados
pelos documentos de cargas HAWB BE 12062 e HAWB 0016712 não foram extraviados
A Recorrente alega que os documentos HAWB BE 12062 e HAWB 0016712 não
foram extraviados mas inseridos no MANTRA em duplicidade por um equívoco da empresa. Em
relação ao BE 12062, houve a inserção do mesmo filhote, mas com o acréscimo do BE na frente
do número. Ou seja, o filhote foi informado, devidamente recebido, normalmente tributado e
liberado pelo importador. Conclui que o erro foi não excluir o filhote dentro do prazo legal de
duas horas.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.013154/2004-74

Já em relação aos dois volumes de 73,000kg, o erro foi ter registrado um filhote
com o número 0018712 e outro com 0016712. Novamente houve um erro formal de digitação
que gerou uma informação em duplicidade, novamente sem que tenha sido excluído dentro do
prazo legal de duas horas. Para ambos os casos informa que o elemento de prova a favor da
recorrente são os extratos do MANTRA juntados.
Entendo que as alegações apresentadas nesse tópico não devem ser conhecidas
nesta instância recursal. Os argumentos de defesa e respectivas provas apresentados em sede de
impugnação não trouxeram qualquer vindicação ou alegação neste sentido, portanto resta
precluso o direito do sujeito passivo em fazê-lo nesta instância recursal, salvo se demonstrada
alguma das exceções previstas no art. 16, §§4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso neste particular.

2) Da inconstitucionalidade da aplicação do disposto na Lei no 10.833/03 para
arbitramento da base de cálculo do II e do IPI
A Recorrente alega ainda que o critério usado pela fiscalização para arbitramento da base
de cálculo do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados com base no art. 67,
caput e §1o da Lei no 10.833/03 com base na média dos valores por quilograma de todas as mercadorias
importadas a título definitivo, pela mesma via de transporte internacional no semestre anterior é
inconstitucional na medida que gera resultados incompatíveis com as circunstâncias reais. Cita a título de
exemplo, que determinada empresa possa durante seis meses efetuar o transporte de sofisticado
maquinário para implementação de uma fábrica e no mês seguinte realiza o transporte de baixo valor. Ou
seja, o critério de arbitramento da forma posta é inconstitucional, injusto, incompatível e com falta de
razoabilidade. Destaca que o valor apurado no auto de infração é superior ao valor do próprio bem.
Portanto, entende que o artigo citado não deve ser aplicado para arbitramento da base de cálculo.
Destaco que não merece ser conhecida tais alegações tendo em vista que este
Tribunal Administrativo não tem competência para análise de ofensa a princípios
constitucionais. Adicionalmente, cabe aos Conselheiros a observância do que determina as
súmulas editadas por este Conselho conforme determina o art. 72 do RICARF, em especial a
Súmula CARF no 2, que se enquadra no presente caso, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, também voto por não conhecer do Recurso Voluntário neste
particular.

3) Da existência de erro substancial na constituição dos créditos tributários
impugnados
A Recorrente repisa os argumentos apresentados em sede de impugnação no qual entende
ser inteiramente impertinente a imposição legal. As operações foram realizadas no ano-base de 1999,
quando nem se cogitava a existência e, muito menos, a vigência do Decreto no 4.543/02, da Lei no
10.833/03 e do Decreto no 4.544/04. Cita o art. 142 do CTN que trata da competência da autoridade
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.013154/2004-74

administrativa para constituição do crédito tributário, afirmando ser a atividade do lançamento vinculada
e obrigatório. Portanto, à época dos fatos geradores não existiam as espécies normativas que
fundamentaram o auto de infração. Destaca ainda que uma lei somente pode retroagir para beneficiar o
contribuinte nos termos do art. 106 do CTN. Também não cabe o argumento da decisão recorrida de ser
possível o arbitramento em virtude de o art. 64, caput e §1o da Lei no 10.833/03 poder ser aplicada ao fato
gerador de 1999 em virtude de ter havido apenas a instituição de novo critério jurídico em face da
aplicação do art. 144, §1o do CTN.
Assiste parcial razão à Recorrente.
Sobre esse tema, por se tratar das mesmas alegações da recorrente e dos mesmos
fundamentos jurídicos adotados no julgamento processo no 10831.013194/2004-16, cuja a recorrente
também foi interessada, adoto como minhas razões de decidir, por concordar, os fundamentos
consubstanciados no Acórdão no 3102-00.535 do Ilustre Conselheiro José Fernandes do
Nascimento, nos seguintes termos:
“Da natureza jurídica da norma veiculada pelo o art. 67 da Lei n° 10.833, de 2003.
Assiste razão a recorrente. A norma veiculada pelo referido comando legal não introduz
novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliando os poderes de
investigação das autoridades administrativas, conforme previsto no § 1° do art. 144 do
CTN. Ela instituiu novas alíquota e base de cálculo para fins de apuração do II e, por
decorrência do IPI, nas hipóteses de impossibilidade de identificação da mercadoria
importada, em razão de seu extravio e diante de descrição genérica nos documentos
comerciais e de transporte disponíveis, como se deu no caso em tela.
Em tratando de norma de caráter material, instituidora de novo aspecto quantitativo
para a norma geral e abstrata de incidência dos referidos impostos, por força do
princípio da irretroatividade, inserto no art. 150, III, "a", da CF/88, ela não pode
retroagir para alcançar fatos geradores pretéritos anteriores a sua vigência, que se deu
em 31/10/2003, data da publicação da Medida Provisória n° 135, de 30 de outubro de
2003, convertida na precitada Lei n° 10.833, de 2003, que, por meio dos arts. 51 e 64
introduziu, originariamente, no direito positivo brasileiro o novel enunciado normativo.
Cabe esclarecer ainda que, em relação ao IPI, o art. 80 da referida MP no 135, de 2003,
acrescentou o § 3° ao art. 2° da Lei n°4.502, de 30 de novembro de 1964, instituindo o
desembaraço presumido de mercadoria importada extraviada como fato gerador do IPI,
com os seguintes dizeres:
"Art. 2° Constitui fato gerador do imposto:
I- quanto aos produtos de procedência estrangeira o respectivo desembaraço
aduaneiro;
(...)
§3o Para efeito do disposto no inciso I considerar-se-á ocorrido o respectivo
desembaraço aduaneiro da mercadoria que constar como tendo sido importada e cujo
extravio ou avaria venham a ser apurados pela autoridade fiscal, inclusive na
hipótese de mercadoria sob regime suspensivo de tributação". (Incluído pela Lei
n°10833, de 29 12 2003)
Antes do advento do art. 80 da Lei n° 10.833, de 2003, na hipótese de mercadoria
importada extraviada, a previsão de fato gerador ficto (entrada presumida), só existia
para fins de cobrança do II. Refiro-me ao disposto no § 20 do art. 1° do Decreto-lei n°
37, de 1966, renumerado pelo Decreto-lei n°2.472, de 1988, a seguir transcrito:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.013154/2004-74

"Art. 1° - O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem
como fato gerador sua entrada no Território Nacional. (Redação dada pelo Decreto-
Lei n° 2.472, de 01/09/1988)
§ 2°- Para efeito de ocorrência do fato gerador, considerar-se-á entrada no Território
Nacional a mercadoria que constar como tendo sido importada e cuja falta venha a
ser apurada pela autoridade aduaneira". (Parágrafo único renumerado para § 2°
pelo Decreto-Lei n°2.472, de 01/09/1988)
Diante do novel contexto normativo, tem-se, portanto, dois momentos distintos, no que
tange à incidência do comando estabelecido no art. 67 da Lei n° 10.833, de 2003, que
estabeleceu novas de base cálculo e alíquotas para fins de apuração do II e do IPI
Mercadoria extraviada: data de ocorrência do fato gerador do II.
No que tange ao II, há regramento próprio que define o aspecto temporal do fato
gerador, especificamente, a data de sua ocorrência. Neste sentido, dispõe o art. 23 do
Decreto-lei n°37, de 1966, a seguir reproduzido:
"Art. 23 - Quando se tratar de mercadoria despachada para consumo, considera-se
ocorrido o fato gerador na data do registro, na repartição aduaneira, da declaração
a que se refere o artigo 44.
Parágrafo único. No caso do parágrafo único do artigo 1°, a mercadoria ficará
sujeita aos tributos vigorantes na data em que autoridade aduaneira apurar a falta ou
dela tiver conhecimento".
Cabe mencionar que, o referido dispositivo legal, é compatível com o comando
estabelecido no art. 19 do CTN, conforme assentado pela jurisprudência do extinto TRF
no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ação de Mandado de
Segurança (MAS) N° 79.570/SP, ocorrido no ano de 1978, e que deu origem a Súmula n°
4, verbis:
"É compatível com o artigo 19 do Código Tributário Nacional a disposição do artigo
23 do Decreto-Lei n°37. de 18.11.1966".
No mesmo entendimento tem trilhado o Colando STF, conforme ilustra a ementa do
Acórdão proferido no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n° 225.602-8/CE, da
relatoria do Min. Carlos Veloso, a seguir transcrita:
"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO: ALÍQUOTAS: MAJORAÇÃO
POR ATO DO EXECUTIVO. MOTIVAÇÃO. ATO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO:
FATO GERADOR CF, art. 150, 111, a e art. 153, § 1°.
I. - Imposto de importação: alteração das alíquotas, por ato do Executivo, atendidas
as condições e os limites estabelecidos em lei: C.F., art. 153, §1o. A lei de condições e
de limites é lei ordinária, dado que a lei complementar somente será exigida se a
Constituição, expressamente, assim determinar. No ponto, a Constituição excepcionou
a regra inscrita no art. 146, II.
II. - A motivação do decreto que alterou as alíquotas encontram no procedimento
administrativo de sua formação, mesmo porque os motivos do decreto não vêm nele
próprio.
III. - Fato gerador do imposto de importação: a entrada do produto estrangeiro no
território nacional (CTN, art. 19). Compatibilidade do art. 23 do D.L. 3 7/66 com o
art. 19 do CTN. Súmula 4 do antigo T.F.R.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.013154/2004-74

IV. - O que a Constituição exige, no art. 150, III, a, é que a lei que institua ou que
majore tributos seja anterior ao fato gerador. No caso, o decreto que alterou as
alíquotas é anterior ao fato gerador do imposto de importação.
V - R.E. conhecido e provido". Grifos não originais (STF, Plenário, RE 225.602-8,
rel. Min. Carlos Veloso, 06.abr.2001, p. 101).
Ressalto ainda que o preceito legal que se aplica ao caso vertente, é o transcrito
parágrafo único do art. 23 do Decreto-lei n° 37, de 1966, que remete a situação prevista
no parágrafo único do art. 1° do citado diploma legal, o qual, conforme já mencionado,
foi renumerado para o § 2° do mesmo artigo, pelo Decreto-lei n° 2.472, de 1988.
Diante do exposto, no presente procedimento fiscal, para fins de exigência do II, o fato
gerador ocorreu em 30 de dezembro de 2004, data da conclusão do presente
procedimento fiscal, quando já estava vigente e eficaz o critério de apuração da base de
cálculo do II, estabelecido no art. 67 da Lei n° 10.833, de 2003. Logo, não procede a
alegação da recorrente de que, no concernente a este imposto, houve retroatividade na
aplicação do mencionado preceito legal.
Mercadoria extraviada: data de ocorrência do fato gerador do IPI.
Diversamente, o mesmo não pode ser dito em relação ao IPI, haja vista que inexiste
preceito legal fixando a data em que se considera ocorrido o desembaraço aduaneiro
ficto ou presumido, nos termos do § 3° ao art. 2° da Lei n°4.502, de 30 de novembro de
1964, acrescido pelo art. 80 da Lei n° 10.833, de 2003.
Entretanto, a partir de uma análise sistemática da legislação que rege a matéria, entendo
que a data do desembaraço aduaneiro presumido do IPI vinculado a importação é a data
de apuração do extravio da mercadoria importada, conforme estabelecido para o II, haja
vista que a apuração de base de cálculo IPI vinculado prescinde da apuração prévia da
base de cálculo e do valor do II, que a integra.
Entretanto, tal regramento, não pode ser aplicado no presente caso, pois a norma que
instituiu a cobrança do IPI sobre o desembaraço aduaneiro presumido somente entrou
vigor em 31/10/2003, data da publicação da Medida Provisória n° 135, de 2003,
convertida na precitada Lei n° 10.833, de 2003.
Dessa forma, concluo pela inexistência do fato gerador do IPI no caso em tela, pois as
referidas mercadorias extraviadas ingressaram no recinto alfandegado da recorrente no
segundo semestre de 1999, quando ainda não existia no ordenamento jurídico brasileiro
a norma jurídica que introduziu, em caráter originário, a previsão de incidência do IPI
sobre o denominado desembaraço aduaneiro presumido.
Por conseguinte, em consonância com o princípio da irretroatividade da lei tributária,
previsto no art. 150, III, "a", da CF/88, na presente autuação, concluo pela
impossibilidade de aplicação retroativa da norma veiculada no preceito legal inserto no
art. 80 da Lei n° 10.833, de 2003, que acrescentou o § 3° ao art. 2° da Lei n°4.502, de 30
de novembro de 1964, às mercadorias estrangeiras entradas no Território Nacional
antes de sua vigência, o que ocorreu em 31/10/2003, conforme exposto precedentemente.
Adequando especificamente ao presente caso, em síntese, deve ser aplicada a norma
estabelecida no art. 67, caput e §1o da Lei no 10.833/03 para fins de apuração da base de cálculo do
Imposto de Importação tendo em vista que a apuração do fato gerador do referido tributo se deu em
09/12/2004, data em que foi apurada a falta por parte da autoridade fiscal nos termos do parágrafo único
do art. 23 do Decreto-lei no 37/66. Inexistindo, portanto, retroatividade e impertinência na aplicação do
referido dispositivo legal.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.013154/2004-74

Entretanto, no que concerne a ocorrência ao IPI, inexiste previsão legal que fixe a data em
que se considera ocorrido o fato gerador (desembaraço aduaneiro ficto ou presumido) tal qual ocorreu no
caso do II analisado alhures. Portanto, tendo em vista que a norma que instituiu o desembaraço aduaneiro
presumido somente entrou em vigor em 31/10/2003, data da publicação da MP no 135/03 convertida na
Lei no 10.833/03, deve ser aplicado ao IPI o princípio da irretroatividade da lei para o caso do IPI tendo
em vista que as mercadorias estrangeiras adentraram no território nacional em 25/03/1999 e 05/12/1999,
conforme consta do auto de infração.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir a cobrança do
IPI lançado no presente auto de infração.
Da conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
dos argumentos de prestação de informação em duplicidade por estar precluso e das alegações de
inconstitucionalidade de lei e, na parte conhecida, por dar parcial provimento para excluir a
cobrança do IPI lançado no presente auto de infração.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 222
DF CARF MF
Original